Tribunal: TJBA
Processo: 8007796-17.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8007796-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1002/STF). CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Ilhéus com fundamento no art. 988, I, do CPC, visando à cassação de acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do TJBA, que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Alega-se violação à cláusula de reserva de plenário, diante do afastamento da incidência do art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, sem submissão da matéria ao Órgão Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da norma estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública em ações contra entes da administração pública direta ou indireta exige observância da cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se a aplicação direta do Tema n.º 1.002 do STF dispensa tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10 do STF exigem a cláusula de reserva de plenário quando se declara, ainda que implicitamente, a inconstitucionalidade de norma, o que não ocorre quando a norma tem eficácia suspensa por superveniência de norma geral federal em sentido contrário.

4. Foi fixada tese no julgamento do Tema 1.002 do STF no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que ela integra.

5. O parágrafo único do art. 949 do CPC dispensa a remessa ao plenário quando já houver pronunciamento do próprio STF sobre a matéria, como no caso presente.

6. A superveniência da Lei Complementar Federal n.º 132/2009, que alterou a LC n.º 80/1994 para prever o direito da Defensoria à verba sucumbencial em face de entes públicos, suspendeu a eficácia da norma estadual contrária, conforme art. 24, § 4º, da CF/1988.

7. O STF, na
Reclamação n.º
69.080, expressamente reconheceu a validade do afastamento de norma estadual
em face da suspensão parcial da sua
eficácia, sem afronta à cláusula de reserva de plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. O afastamento da aplicação de norma estadual cuja eficácia foi suspensa por superveniência de norma geral federal não configura declaração de inconstitucionalidade e, portanto, não exige observância da cláusula de reserva de plenário.

2. É legítima a aplicação do Tema
n.º
1.002 do STF por órgão fracionário, dispensada a remessa ao Órgão Especial, nos termos do parágrafo único do art. 949 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 97; CPC, art. 949, parágrafo único; LC n.º 80/1994, art. 4º, XXI; LC n.º 132/2009; LC
E
stadual n.º 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Rcl 69.080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação
n.º
8007796-17.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como
Reclamante, o

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e como
Reclamada
,
a
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido formulado na presente Reclamação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02